Tribunal: TJBA
Processo: 0524006-11.2014.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0524006-11.2014.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ESPÓLIO: IZIDRO BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. CONVERGÊNCIA DE ACÓRDÃO RECORRIDO COM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. TEMA 952, DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n° 1568244/RJ (Tema 952), submetido a sistemática dos precedentes qualificados, entendeu pela possibilidade de reajuste do plano de saúde fundado em mudança de faixa etária quando houver previsão contratual, forem observadas as normas estabelecidas pelos órgãos governamentais e que não sejam praticados percentuais desarrazoados.

3. Aplicação correta de tal entendimento pelo acórdão recorrido.
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n° 0524006-11.2014.8.05.0001.1
, em que figuram como agravante,
Sul América Companhia de Seguro Saúde
e como agravada,
Izidoro Borges dos Santos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .